Tribunal: TJMT
Processo: 1008322-38.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008322-38.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Remissão das Dívidas]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GUSTAVO PACIFICO - CPF: 269.254.018-25 (ADVOGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (AGRAVANTE), MARILIA REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 15.370.935/0001-37 (AGRAVADO), FLAVIO LUIZ YARSHELL - CPF: 089.706.638-35 (ADVOGADO), RAFAEL SOUZA NUNES - CPF: 018.066.311-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. BASE DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO DO ART. 27, “J”, DA LEI No 4.886/65. NÃO INCIDÊNCIA. COISA JULGADA. POSSIBILIDADE DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM ERRO MATERIAL OU EQUÍVOCO NA INTERPRETAÇÃO JURÍDICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que determinou o refazimento da perícia contábil com base na totalidade do período contratual, para fins de apuração da indenização prevista no art. 27, “j”, da Lei no 4.886/65.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) Definir se a prescrição quinquenal incide sobre a base de cálculo da indenização devida ao representante comercial em caso de rescisão sem justa causa; (ii) Determinar se a decisão agravada incorreu em ofensa à coisa julgada ao realizar o juízo de retratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição quinquenal prevista na Lei no 4.886/65 incide sobre o direito de ação para cobrança de valores, e não sobre os critérios de apuração do
quantum
indenizatório.

A indenização prevista no art. 27, “j”, da Lei no 4.886/65 corresponde a 1/12 do total das comissões percebidas durante a vigência integral da relação contratual, independentemente da prescrição do direito de ação sobre parcelas individuais.

O juízo de retratação sobre decisão interlocutória anterior é possível, especialmente quando se constata erro material ou equívoco na interpretação jurídica da norma aplicável ao caso, não havendo que se falar em ofensa à coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BUNGE ALIMENTOS S/A em face da decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança c/c Indenização por Rescisão Contratual Imotivada no 1048183-78.2020.8.11.0041, determinou a realização de perícia contábil para apuração de novos cálculos, consignando que a base de cálculo não é abrangida pela prescrição, devendo ser considerado todo o período do exercício da representação comercial.

A agravante alega, em síntese, a existência de coisa julgada material sobre a decisão saneadora que reconheceu a prescrição dos valores anteriores a 02/10/2008.

Aponta a impossibilidade de inclusão dos valores prescritos na base de cálculo da indenização por rescisão contratual e afronta ao art. 508 do CPC e à segurança jurídica.

Defende a necessidade de efeito suspensivo para evitar refazimento indevido da perícia e risco de irreversibilidade. No mérito, a reforma da decisão para afastar a realização de nova prova pericial.

Pedido liminar indeferido no ID 277724354.

Contraminuta apresentada ao ID 283336365.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

O presente agravo de instrumento tem por objeto a insurgência contra decisão interlocutória (ID 169034586), confirmada por decisão integrativa (ID 183779251), que determinou o refazimento da perícia contábil, com base na totalidade do período contratual para fins de apuração da indenização prevista no art. 27, “j”, da Lei no 4.886/65.

A agravante sustenta, em síntese, violação à coisa julgada formada com o reconhecimento da prescrição quinquenal sobre parte dos valores pleiteados.

A decisão agravada está amparada na correta exegese dos arts. 27, “j”, da Lei no 4.886/65. O dispositivo estabelece que, nos casos de rescisão sem justa causa do contrato de representação comercial, é devida ao representante indenização correspondente a 1/12 do total das comissões percebidas
durante a vigência da relação contratual
.

Desse modo, o prazo prescricional de cinco anos incide sobre o direito de ação, e não sobre os critérios de apuração do
quantum
indenizatório.

Sobre a matéria:

EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO . INÉPCIA. RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA.
INDENIZAÇÃO. FORMA DE CÁLCULO . PRESCRIÇÃO. NÃO INTERFERÊNCIA
. 1. Ação ajuizada em 15/02/2006 . Recurso especial interposto em 11/11/2013 e atribuído a este gabinete em 25/08/2016. 2. O agravo interposto contra decisão denegatória de processamento de recurso especial que não impugna, especificamente, os fundamentos por ela utilizados, não deve ser conhecido. Súmula 182/STJ . 3. O propósito do recurso especial é determinar se, à luz do art. 27, j, da Lei 4.886/65, a base de cálculo da indenização por rescisão sem justa causa deve incluir os valores percebidos durante toda a vigência do contrato de representação comercial ou se deve ser limitada ao quinquênio anterior à rescisão, devido à prescrição quinquenal (art . 44, parágrafo único, da Lei 4.886/65). 4. O direito e a pretensão de receber verbas rescisórias (arts . 27, j, e 34 da Lei 4.886/65) nascem com a resolução injustificada do contrato de representação comercial. 5.
É quinquenal a prescrição para cobrar comissões, verbas rescisórias e indenizações por quebra de exclusividade contratual, conforme dispõe o parágrafo único do art . 44 da Lei 4.886/65. 6. Conforme precedentes desta Corte, contudo, essa regra prescricional não interfere na forma de cálculo da indenização estipulada no art . 27, 'j', da Lei 4.886/65 ( REsp 1.085.903/RS, Terceira Turma, julgado em 20/08/2009, DJe 30/11/2009)
. 7. Na hipótese, nos termos do art. 27, j, da Lei 4.886/65, até o termo final do prazo prescricional, a base de cálculo da indenização para rescisão injustificada permanece a mesma, qual seja, a integralidade da retribuição auferida durante o tempo em que a recorrente exerceu a representação comercial em nome da recorrida . 8. Agravo em recurso especial não conhecido. 9. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1469119 MG 2014/0175125-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 23/05/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2017)

AÇÃO DE COBRANÇA – REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – CONTRATO VERBAL RECONHECIDO –
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO INCIDÊNCIA NA BASE DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO
– COISA JULGADA – COMISSÃO DECORRENTE DA VENDA DOS PREPOSTOS – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – CLÁUSULA DEL CREDERE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, I DO CPC – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

In casu, houve a constituição de coisa julgada no tocante à base de cálculo da indenização por rescisão sem justa causa, que deve incluir os valores recebidos durante todo o período de exercício da representação comercial, ou seja, de 1998 a 2019, não ficando limitada ao quinquênio anterior ao ajuizamento da demanda.

Conforme o disposto no art. 43, da Lei n. no 4.886/1965, “É vedada no contrato de representação comercial a inclusão de cláusulas del credere.”

In casu, o autor/apelante não logrou êxito em comprovar que era responsabilizado pelos débitos decorrentes do inadimplemento dos seus clientes, não havendo como ser reconhecida a incidência da cláusula del credere na relação havida entre as partes, a ensejar o ressarcimento dos descontos descritos no relatório e apontados na inicial.

O ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que atrai para a parte autora o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus do qual não se libertou, já que não demonstrou concretamente o alegado.

(N.U 1006097-97.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 24/08/2023)

Correta, pois, a decisão agravada ao assentar que “
a prescrição não abrange a base de cálculo para fins de apuração da indenização prevista ao representante nos casos de rescisão imotivada
” (ID 169034586 – autos de origem).

Não se sustenta, tampouco, a alegação de ofensa à coisa julgada. O juiz pode exercer juízo de retratação, inclusive em decisão interlocutória anterior, especialmente quando constatado erro material ou equívoco na interpretação jurídica de norma aplicável ao caso (STJ, AgInt no REsp 2.078.481/PI, rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 27/11/2023, DJe 29/11/2023)..

Dessa forma, inexistindo ilegalidade na decisão agravada, impõe-se a sua manutenção.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025